Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I - O art. 156 do CPP não determina a inversão do ônus da prova, apenas atribui o dever de provar, para a parte que apresenta a alegação, distribuindo o encargo e não o invertendo, nos termos já decididos pelo STF, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Preliminar rejeitada.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Impossível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu se mantém em silêncio na Delegacia e, em Juízo, nega a veracidade dos fatos descritos na denúncia, bem como alega desconhecimento sobre a origem ilícita do bem.
V - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade da pena em se tratando de réu reincidente.
VII - A reincidência em crime doloso e grave veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.